Tribunal: TJDFT
Processo: 0746977-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GOLPE DA OLX. ESTELIONATO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA. RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO.

1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem nos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.

2. Em Ação em que as partes reconhecem terem sido vítimas de fraude na compra e venda de um veículo (famigerado golpe da OLX) e em que uma delas pede tutela de urgência cautelar de busca e apreensão do veículo com vistas a recuperar a posse sobre o bem, faz-se necessário perquirir as circunstâncias em que a compra e venda ocorreu para análise da eventual conduta culposa das partes, o que somente será possível após a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.